Tribunal: TJSP
Processo: 2233724-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de erro material no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a atualização monetária do valor do crédito do embargante – Não cabimento – Acórdão que mencionou o crédito informado pelo próprio embargante apenas para lhe conferir legitimidade como credor e justificar a sua inclusão no concurso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de erro material no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a atualização monetária do valor do crédito do embargante – Não cabimento – Acórdão que mencionou o crédito informado pelo próprio embargante apenas para lhe conferir legitimidade como credor e justificar a sua inclusão no concurso de preferência entre os credores – A discussão dos valores a serem cobrados por cada credor deve ser tratada na primeira instância, no momento da Habilitação do Crédito, de forma que não se configure supressão de instâncias e violação ao princípio do contraditório e da "não surpresa" – Cabe ao Juízo "a quo" decidir quais valores devem ser executados, bem como as suas quantias, ao abrir o devido espaço na ação executória para a discussão do crédito – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.